Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723596-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: JORGE LUCIEN MARTINS DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do salário do executado para pagamento do débito exequendo. Em que pese a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Marcos Buzzi no REsp 1.993.921/DF, no sentido de determinar o retorno dos autos “ao juízo de 1o grau para que seja examinada a viabilidade do pedido da credora, observada a necessidade de preservação da subsistência do devedor e/ou de sua família” (ID 38850883), verifica-se que a execução foi extinta pelo pagamento (ID 118779844 do processo originário). Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator